Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022389-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LUZEMI FRANCO BORGES - CPF: 560.676.582-91 (AGRAVADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO PROCEDESSE A IMEDIATA RETIRADA DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1001104-29.2021.8.11.0022), ajuizada contra o agravante por LUZEMI FRANCO BORGES, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada para determinar ao Banco/réu/agravante que “
proceda à imediata retirada do nome
(da autora)
dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito
”, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30 mil (cf. Id. no 69955688 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que “
a aplicação de multa
(...)
se faz completamente desnecessária
”, pois “
a simples obrigação de fazer, sem a cominação de multa já seria suficiente para
(forçá-lo a)
tomar as devidas medidas que lhe cabem
”.

Afirma ser “
incongruente a intimação do agravante para o pagamento de multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez não houve pelo Banco qualquer resistência ao cumprimento do determinado
”, e diz que “
o valor arbitrado pelo MM. Juiz de 1o grau é por demais absurdo, posto que se trataria de enriquecimento ilícito por parte do agravado
” (sic – cf. Id. no 112769492 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para que seja revogada a imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer
”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 112769492 - Pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. no 114444486 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 117948991, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No caso, conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. no 114444486, a partir da qual, friso, o quadro não sofreu qualquer alteração substancial positivo, não se pode concluir pelo desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa para o caso de descumprimento da ordem liminar no prazo de dez dias (não há insurgência recursal quanto à determinação de baixa da negativação), e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “
o periculum in mora torna-se evidente ao se perceber que a r. decisão agravada permite à agravada receber valores exorbitantes, impondo um ônus excessivo
” e de que, “
não concedendo o desejado efeito, haverá o perigo de ter o agravante que arcar com o ônus de eventual multa em favor da agravada
”
(sic – cf. Id. no 112769492 - Pág. 12),
ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022